Tribunal: TJBA
Processo: 8046220-65.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8046220-65.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VALENÇA

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE VALENÇA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA POR MENOR. JUÍZO CÍVEL E JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Ajuizamento de ação indenizatória por
menor
contra o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Valença, em razão de acidente ocorrido em via pública.

2.
Declinação de competência pelo Juízo de Direito da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Valença, por entender que a matéria envolvia interesse de adolescente.

3.
Encaminhamento do feito à 2ª Vara Criminal e da Infância e Juventude da mesma Comarca, que suscitou conflito negativo de competência, alegando não se tratar de matéria afeta à sua competência especializada.

4.
Parecer do Ministério Público pela ausência de interesse público ou de incapaz em situação de risco e pela desnecessidade de intervenção institucional.

5.
Prolação de decisão liminar designando o juízo suscitante para atuar até o julgamento do conflito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em determinar se a ação indenizatória ajuizada por menor deve tramitar perante juízo cível comum ou especializado da infância e juventude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A competência das Varas da Infância e da Juventude está delimitada no art. 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente e no art. 77 da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, restringindo-se a matérias expressamente indicadas.

8. A ação indenizatória
referente a acidente em buraco de calçada
ajuizada po
r

adolescente
não se enquadra nas hipóteses do art. 148 do ECA, tendo natureza obrigacional, de responsabilidade civil, atraindo a competência residual das varas cíveis nos termos do art. 68 da LOJE/BA.

9. A maioridade civil atingida pelo autor durante o curso do processo, aliada à ausência de risco ou interesse coletivo, reforça a incompetência da vara especializada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Conflito de competência conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo de Direito da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Valença.

Tese de julgamento: “É de competência das varas cíveis comuns o julgamento de ação indenizatória ajuizada por menor, quando a matéria não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 148 do ECA,
a exemplo de acidente em calçada pública,
sendo irrelevante a condição de menor do autor no momento da propositura da demanda”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8046220-65.2024.8.05.0000
, em que figuram como suscitante
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VALENÇA
e como suscitada
JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE VALENÇA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seções Cíveis Reunidas
do Estado da Bahia
em JULGAR PROCEDENTE o conflito de competência
, nos termos do voto do relator.